Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739484-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão - Justiça Federal - Incompetência - Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida por Juiz de Direito da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia nos autos da Ação Civil Pública no. 0000538-79.2006.4.01.3500. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência, pois, para conhecer do recurso. Trata-se de caso clarividente de não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Arquivem-se. Intimem-se, inclusive para protocolo no Tribunal correto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator